Tribunal: STF
Processo: ADI 6053
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 8.398/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior assim retratou o caso:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia –, 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 – Código de Processo Civil –, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, a versarem a percepção, por advogados públicos, de verbas concernentes aos honorários de sucumbência nos processos em que forem parte a União, autarquias e fundações federais.
    A Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM requer, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, o ingresso na qualidade de terceira. Aponta a relevância da questão de fundo, salientando a atuação visando a diminuição dos gastos e o aumento da arrecadação pelos Municípios. Tece comentários sobre o mérito, sustentando a procedência da pretensão formalizada na peça primeira.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo à ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância da matéria e a representatividade do interessado, quando, ante decisão irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Os objetivos institucionais previstos no artigo 2º do Estatuto Social da Associação, voltados à defesa dos interesses dos Municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, não evidenciam a pertinência temática, surgindo imprópria a admissibilidade da intervenção.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam à Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM a petição e os documentos que a acompanham. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator